Tribunal: TJBA
Processo: 8127102-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127102-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDEILMA OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO DO JUÍZO EM PROCEDER À CORREÇÃO DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. A servidora pleiteava a declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, fundada na suposta ausência de adequada fixação do valor da causa, mesmo diante da possibilidade legal de arbitramento judicial com base nos elementos mínimos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, § 3º, do CPC impõe ao Juiz o dever de corrigir, de ofício, o valor da causa, por arbitramento, quando verificada incompatibilidade com o conteúdo econômico discutido, desde que presentes elementos mínimos que permitam essa aferição. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece ser incabível o indeferimento da petição inicial com base exclusivamente na inadequação do valor da causa, devendo o Juízo suprir o vício sempre que possível, em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º). 5. A Apelante apresentou documentos como contracheques e planilha indicativa dos descontos, suficientes para viabilizar o arbitramento judicial do valor da causa, não havendo motivo legítimo para a extinção do feito. 6. A não adoção da providência legal de correção configura vício procedimental (error in procedendo), impondo a anulação da sentença. 7. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), por ausência de citação do réu, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O Juiz deve corrigir de ofício o valor da causa quando presentes nos autos elementos mínimos que permitam o arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito fundada exclusivamente em equívoco no valor da causa, sem prévia tentativa de correção judicial, configura error in procedendo. 3. Aplica-se o princípio da primazia do julgamento do mérito para evitar a extinção prematura do processo quando o vício identificado for sanável pelo Juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 291, 292, § 3º, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1452335/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8004500-35.2023.8.05.0039, Rel. Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 13.02.2024; TJ-RJ, APL nº 0027572-54.2022.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 25.05.2023. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127102-74.2025.8.05.0001, em que é Apelante EDEILMA OLIVEIRA SOUZA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.